Tribunal: STF
Processo: Pet 8860
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO, AUTUADO COMO PETIÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. COMPETÊNCIA INTERNA. PREVENÇÃO E CONEXÃO INEXISTENTES. INVESTIGAÇÃO QUE APURA CRIME COMUM DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CRIME ELEITORAL CONEXO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. O julgamento de agravo regimental independe de pauta (arts. 83, § 1º, RISTF) e, na seara processual-penal, não admite sustentação oral (art. 131, § 2º, RISTF), devendo se realizar preferencialmente em ambiente eletrônico (art. 21-B, RISTF, alterado pela Emenda Regimental nº 53/2020). 



    2. Não há conexão entre crime eleitoral e crimes praticados em troca de apoio político para a eleição, interna corporis, ao cargo de Presidente da Câmara dos Deputados. A conexão probatória também não deriva da origem comum de fatos vindos à tona em acordos de colaboração premiada. Precedente.



    3. A conduta tipificada no art. 350 do Código Eleitoral prescreve a omissão de declaração verdadeira ou a inserção de declaração falsa em documento público ou particular, exigindo, para sua perfectibilização, o especial intento do agente de alcançar finalidade eleitoral. O bem jurídico tutelado, no caso, é a fé pública eleitoral, de natureza transindividual, voltada a proteger a confiança depositada nas informações documentadas para fins eleitorais.



    4. Por seu turno, a conduta tipificada no art. 299 do Código Eleitoral veda a dação, o oferecimento, a promessa, a solicitação ou mesmo o recebimento de vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção. O bem jurídico protegido, no caso, é o livre exercício do voto, a lisura do processo de emissão do voto popular.



    5. O cometimento de crimes em troca de apoio político para a eleição ao cargo de Presidente da Câmara dos Deputados, matéria interna corporis da Casa de Leis, nada se relaciona com o processo eleitoral tutelado pelas precitadas normas penais eleitorais. Não se está, na hipótese, a atentar contra o direito fundamental ao sufrágio universal, materializado no voto popular, pois a livre emissão de vontade pelo eleitor, no exercício de sua capacidade eleitoral ativa, nem em tese sofreu influência das condutas sob apuração.



    6. Não se verifica bis in idem pela remessa dos autos desmembrados a juízos que processam ações judiciais interligadas entre si. Além disso, a definição da competência pela Suprema Corte, na etapa embrionária da investigação, tem natureza precária, podendo os atores processuais atuantes em primeira instância proceder à reclassificação das condutas à medida em que as hipóteses investigatórias se confirmem (ou não) e venham a alterar o enquadramento jurídico dos fatos.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.